Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0730094-44.2025.8.07.0000 Requerente FAUSTO PEREIRA DA ROCHA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO A Procuradoria de Justiça requer diligência para que o autor indique expressamente em qual inciso do artigo 621 do Código de Processo Penal baseia o seu pedido, pois não é admissível admitir o feito com fundamento genérico, ID 74741163. Assim, intime-se o advogado do requerente, Dr. Romulo Fernando Leite de Matos, OAB/DF 31.774, para emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, presumindo-se no silêncio o desinteresse processual, acarretará o indeferimento da inicial. Cumprida a diligência, retornem os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 246, do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator